Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714600-50.2023.8.07.0020 RECORRENTE: UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA, RAFAEL LEONARDO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITAL DE GIRO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REVELIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA-TJDFT GC No 160/2017. LEI No 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a regularidade do instrumento de crédito que instruiu o pedido nos autos do processo no 0722130-42.2022.8.07.0020. 2. O Juízo singular, como destinatário da prova, tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Por se tratar de tema que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, os recorrentes não podem ser considerados consumidores finais, pois o dinheiro por eles obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 3.2. Com isso, a relação jurídica mantida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema normativo de proteção às relações de consumo. 4. Inexistem razões que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como a memória de cálculos é suficiente para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a pretendida juntada dos extratos. 5. Diante da análise dos expedientes lavrados nos autos do processo de origem a sociedade anônima ré registrou ciência dos atos processuais respectivos. 6. A Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, prevê que as intimações procedidas nos autos do processo respectivo serão procedidas por meio eletrônico e estabelece as diretrizes para a contagem dos prazos processuais. 7. As intimações efetuadas por meio do sistema eletrônico foram regulamentadas pela Portaria no 160/2017, editada pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que disciplinou o cadastramento de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico. 8. No presente caso, apesar de ter sido verificada a contumácia da apelada, os demandantes não demonstraram a insubsistência dos critérios autorizadores necessários para o ajuizamento da ação de execução se desincumbiram de provar os fatos constitutivos. 9. Insista-se que a ausência de defesa não produzirá a eficácia aludida no art. 344 do CPC nas hipóteses em que as alegações formuladas pelos autores forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. 10. O reconhecimento da contumácia e a decretação dos efeitos da revelia não afastam a necessidade de proferimento de sentença de acordo com o critério da persuasão racional. 11. A despeito do teor dos argumentos articulados pelos demandantes para sustentar a falta de liquidez e inexigibilidade do título, os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar as alegações. 12. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 344, 355, inciso I, do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e o julgamento antecipado da lide implicaram cerceamento de defesa. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido não cumpriu obrigação de demonstrar a situação dos créditos das contas dos recorrentes. O recorrido, no id 60088381, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Flávio Neves Costa, OAB/DF 28.317. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o, 344, 355, inciso I, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. (...) Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). E, ainda, “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O recurso tampouco merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, formulado pelo recorrido, tendo em vista que este celebrou convênio com este tribunal para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012